Tribunal: TJDFT
Processo: 0718858-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SEE/DF). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DIRETOR DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME). ACOLHIDA. FISCALIZAÇÃO DO TCDF. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS CORRESPONDENTES ÀS QUESTÕES ANULADAS. AJUSTE PROPORCIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança contra atos imputados à Secretária de Estado de Educação, ao Diretor do Instituto Quadrix e a Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que determinaram o arredondamento da quantidade mínima de acertos e culminaram na eliminação da impetrante do concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para as carreiras de magistério público e assistência à educação.
2. Este Conselho Especial já se manifestou no sentido de que o(s) mero(s) executor(es) da decisão tomada por Tribunal de Contas não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do mandado de segurança, sobretudo quando a correção do ato impugnado não está ao alcance da(s) autoridade(s) indicada(s) na inicial. Preliminar de ilegitimidade da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e do Diretor do Instituto Quadrix acolhida.
3. Se, com a anulação das questões da prova objetiva e a redistribuição dos pontos, a quantidade de itens corretos não mais correspondia ao aproveitamento exigido, emerge adequado o redimensionamento da quantidade mínima de acertos, para evitar a imposição de um aproveitamento superior ao previsto no edital. 3.1. A alteração exsurge como integração do instrumento convocatório, sem afronta às demais disposições; constitui harmonização com o disposto no art. 59 da Lei n. 4.949/2012.
4. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Segurança denegada.